Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO ULTRAPASSADO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.
I – Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A sentença condenatória por fato anterior, com trânsito em julgado no curso do feito, configura maus antecedentes e determina a majoração da pena-base.
IV – Se o fato criminoso de que trata o feito foi praticado antes da extinção da punibilidade da condenação imposta anteriormente, não há que se falar em decurso do período depurador, mostrando-se o registro apto a caracterizar a reincidência.
V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
VI – Recurso conhecido e desprovido.